Tribunal: CARF
Processo: 10680.004652/2006-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.004652/2006-69
ACÓRDÃO
3302-015.201 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S/A (DENOMINAÇÃO ANTERIOR V & M DO BRASIL
S/A)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/1991 a 31/12/2001
TEMA No 136 DO STF.
Tema 136: a) Cabimento de ação rescisória que visa desconstituir julgado
com base em nova orientação da Corte; b) Creditamento de IPI pela
aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero.
Tese firmada: Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em
harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época
da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior
superação do precedente.
Quando prolatada a decisão rescindenda, a interpretação dada à
Constituição Federal era no sentido de se admitir o creditamento. Ocorreu
a denominada “mutação constitucional”, contudo, a jurisprudência à época
era pacífica quanto ao creditamento.
TEMA No 277 DO STJ.
Tese firmada: A aquisição de matéria-prima e/ou insumo não tributados ou
sujeitos à alíquota zero, utilizados na industrialização de produto tributado
pelo IPI, não enseja direito ao creditamento do tributo pago na saída do
estabelecimento industrial.
PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. APURAÇÃO DOS VALORES.
DILIGÊNCIA FISCAL.
Sendo confirmada em diligência parte dos valores pleiteados pelo
contribuinte, e inexistindo razões para o não acolhimento deste resultado,
deve ser deferido o crédito no montante apurado no procedimento fiscal.

Fl. 9552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.201 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.004652/2006-69
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para: (i) reconhecer a existência de crédito adicional no valor
de R$27.909.922,22, levantado pela diligência nas planilhas de fls. 2863/2866 do PAF no
10680.721360/2006-94; e (ii) afastar a aplicação da Norma de Execução Conjunta
SRF/COSIT/COSAR no 08/97. Os Conselheiros Mário Sérgio Martinez Piccini, Dionísio Carvallhedo
Barbosa e Francisca das Chagas Lemos não votaram, tendo em vista que já haviam sido proferidos
os votos dos conselheiros Aniello Miranda Aufiero Júnior, Celso José Ferreira de Oliveira e Denise
Madalena Green (relatora original), respectivamente. Designado como redator ad hoc o
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e relator ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Júnior, Marina Righi Rodrigues Lara, Celso José Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, José
Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Na condição de relator ad hoc, designado para formalizar este acórdão, passo a
transcrever, a seguir, o relatório elaborado na minuta do voto proferido pela conselheira relatora
Denise Madalena Green na sessão de 26/09/2023, período da manhã:
“Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que transcrevo,
a seguir:
Trata-se o presente processo de Pedido de Habilitação de Crédito, referente ao
período de 1991 a 2001, reconhecido em Decisão Judicial Transitada em Julgado
nos autos do Mandado de Segurança no 2001.38.00.023042-4/MG.
O contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no 2001.38.00.023042-4/MG,
tendo por objeto a concessão da segurança para compensar os créditos de IPI
decorrentes das aquisições de matérias primas, insumos e produtos intermediários
que, em relação ao IPI, são isentos, não tributados ou, ainda, reduzidos à alíquota
zero, nos termos do art. 66 da Lei 8.383/91, na forma prevista na Lei 9.430/96, com
quaisquer tributos sob a administração da mesma secretaria, sem qualquer
limitação de valor a ser compensado em cada competência, até o montante de seus
Fl. 9553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.201 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.004652/2006-69
3
créditos, devidamente atualizados desde o seu recolhimento até a sua real e efetiva
restituição.
Em 15/10/2001, foi proferida sentença e concedida segurança em parte para
declarar o direito da impetrante à compensação dos mencionados créditos do IPI
especificados em cada nota fiscal, com a aplicação da mesma alíquota utilizada na
operação tributada, autorizando a compensação dos valores correspondentes
recolhidos indevidamente com as obrigações vincendas para o IPI, mais correção
monetária e juros, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da contagem do
prazo da fundamentação, com correção monetária plena e juros de 1% a partir do
trânsito em julgado.
A impetrante apresentou recurso de apelação, ao qual foi dado provimento,
reformando a sentença para assegurar à impetrante o direito de compensar seus
créditos com quaisquer tributos e/ou contribuições administrados pela Receita
Federal e para afastar os juros de mora.
A Fazenda Nacional interpôs Embargos de Declaração, alegando que o acórdão
recorrido não teria manifestado a respeito da compensação ilimitada de créditos
presumidos do IPI e, também, que houve omissão quanto à apreciação do
enriquecimento sem causa da impetrante. Alega, ainda, que a matéria não teria sido
analisada à luz dos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da não
cumulatividade. Alega, por fim, contradição, porque a transcrita jurisprudência não
se adequaria ao caso concreto e sustenta o mesmo vício em relação aos juros de
mora, eis que restaram afastados na fundamentação do acórdão recorrido,
entretanto no dispositivo restou consignado o improvimento à remessa oficial.
Os Embargos de Declaração foram acolhidos parcialmente, atribuindo-lhes efeito
modificativo, para dar provimento, em parte, à remessa oficial, afastando os juros
de mora da compensação.
Em 07/01/2003, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, o qual foi admitido
e, conforme decisão proferida em 07/06/2005, não foi conhecido, ocasionando a
interposição de Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, tendo o
acórdão transitado em julgado em 07/03/2006.
Em 18/02/2008, a União ajuizou a Ação Rescisória no 2008.01.00.006936-9 contra
Vallourec e Mannesmann Tubes-V & M, visando desconstituir Acórdão proferido
pela colenda Quarta Turma do TRF/1a Região, por ocasião do julgamento da
Apelação em Mandado de Segurança 2001.08.00.023042-4/MG, tendo o relator,
em 16/07/2010, declarado suspenso o julgamento, nos termos do art. 265, IV, “a”,
do CPC, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 590.809/RS,
como representativo da controvérsia. Não há, ainda, decisão definitiva em relação a
ação rescisória, pois foi apresentado recurso especial, e depois recurso
extraordinário, e contrarrazões sobre tais recursos.
Através do Despacho Decisório no 214/2006, fls. 82/83, do qual a interessada foi
cientificada em 08/06/2006, a Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte
deferiu o pedido de habilitação nos termos abaixo:
Fl. 9554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.201 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.004652/2006-69
4
“6. 0 interessado comprovou todas as exigências contidas no citado dispositivo (IN
600/2005), com vista a demonstrar ser detentor de direito creditório decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, pelo qual defiro o presente pedido.”
Consta da fl. 87 despacho do qual extraímos os excertos abaixo:
O processo em referência trata de Pedido de Habilitação de crédito reconhecido
por decisão judicial transitada em julgado, em 07/03/2006, com origem no
Mandado de Segurança n° 2001.38.00.023042-4, tendo sido formalizado o
processo 10680.721.360/2006-94 para tratamento manual das declarações de
compensação cujo crédito informado diz respeito ao ressarcimento de IPI.
Diante do exposto, dada a expressividade dos valores envolvidos e do que foi
acordado entre representantes da EqrestPJ, da Eqaj e do Sefis, proponho o
encaminhamento deste processo ao DRF/BHE/SAPAC, para subsidiar as análises
do crédito pretendido pelo contribuinte conforme declarações de compensação
tratadas no processo 10680.721.360/2006-94.
Em 05/03/2009, o presente processo foi encaminhado ao Serviço de Fiscalização
(Sefis) da Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte, juntamente com o
processo 10680.721360/2006-94 que trata da análise das compensações, para que
fossem adotados os procedimentos quanto à apuração do efetivo crédito do
contribuinte considerando o teor da Sentença Judicial.
A Autoridade Fiscal designada para apurar o quantum do crédito pleiteado emitiu o
Relatório Fiscal de fls. 4.176/4.180, do qual consta:
2. Início da fiscalização e entrega de documentos
- A partir da verificação das tabelas construídas pela empresa e constantes dos
volumes anexos de seu processo fiscal de no. 10680.721360/2006-94 constatamos
que estas tabelas originais informavam apenas os dados gerais das notas fiscais,
como número, data e valor total da nota, seguido do crédito pretendido, tudo em
valores de moeda da época, índices de atualização monetária e o valor corrigido
para a data da propositura do processo fiscal.
- Havíamos determinado à empresa que esta informasse também o produto ou
insumo adquirido, o que foi atendido, como dito acima, porem de maneira
imprecisa em várias notas fiscais. De fato, várias notas fiscais não identificavam o
insumo ou este era identificado imprecisamente, por vezes em forma de números
ou siglas, talvez código do fornecedor ou outra coisa qualquer.
- Somos, portanto, obrigados a desconsiderar estes registros imprecisos ou
incompletos, o que explica as diferenças encontradas entre o valor total dos
insumos, mês a mês, mostrados no processo fiscal e aqueles encontrados nas
tabelas que sumarizam os resultados da presente ação fiscal.
3. Alíquota de IPI para o crédito concedido judicialmente
- O exame das tabelas que relacionavam as notas fiscais de entrada de insumos e a
determinação do crédito original do IPI, mostra que a empresa se utilizava sempre
de uma alíquota fixa de 7% para o cálculo de todos os créditos e relativamente a
todos os insumos adquiridos, e que ultrapassa os ditames da sentença judicial, por
Fl. 9555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.201 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.004652/2006-69
5
não ser rigorosamente a mesma alíquota da operação tributada, quando da saída
posterior dos produtos fabricados pela empresa.
- Como havia sido informado pela própria empresa no curso da ação fiscal de
diligência feita em passado recente (2009) e de no. 0610100.2009.01645,
(Documento constante do Anexo no. 5), o contribuinte fabrica e dá saída a vários e
diferentes produtos, basicamente tubos e barras de aço, produtos do capítulo 73 da
TIPI, produtos estes de várias classificações fiscais e tributados com diferentes
alíquotas de IPI. Além do mais, ao longo de todo o período objeto do processo
judicial, de 1991 a 2001, e como evidenciado nos livros Registro de apuração de
IPI, a empresa procedeu a vendas de exportação destes produtos, as quais são
imunes de IPI, onde, portanto, não houve lançamento deste imposto.
- A se respeitar os ditames da sentença judicial, estes insumos deveriam ter sido
segregados e separados por tipo de produto nos quais foram utilizados, isto é,
separados para destinação a produtos de mesmo valor de alíquota de IPI (inclusive
produtos de alíquota zero e imunes/exportados). Como a empresa não possui
sistema de custos estabelecido de maneira segregada que permitisse este cálculo,
procedemos a outra rotina de apuração, através da alíquota média de IPI de saída
dos produtos fabricados.
- A partir dos valores registrados nos Livros Registro de Apuração do IPI,
construiu-se a tabela "Demonstrativo de Apuração da Alíquota Média" dos
produtos fabricados (Anexo no. 2), com os valores das saídas referentes a vendas
de produtos fabricados pela empresa e do IPI debitado para estas saídas, tudo por
período de apuração e por código fiscal da operação, contabilizando-os em valores
mensais de alíquota média de IPI dos produtos fabricados.
- Em correspondência de 18/04/11, a empresa solicitou que fossem
desconsideradas, na apuração da alíquota média de saída, as vendas referentes a
operações de drawback. Alegou a seu favor que nas industrializações de produtos
com insumos importados sob esta condição, não utilizava qualquer outro insumo
adquirido no mercado nacional, de alíquota zero, isento ou NT. Segundo ela,
utilizava apenas barras de aço semiacabadas provenientes do exterior, que após a
industrialização final, eram reexportadas.
- Para subsidiar esta postulação, forneceu em 10/05/11 um DVD contendo planilha
em Excel com as demonstrações dos valores das exportações realizadas com
matérias primas importadas do exterior em regime drawback.
- O sistema de custos da empresa não permitia que se comprovasse a não utilização
de qualquer outro insumo nacional, em particular os de alíquota zero, isentos ou
NT, na industrialização destes produtos objeto do drawback. Também não foram
apresentados os contratos das operações de drawback, que evidenciassem os
insumos importados e as operações a que seriam submetidos internamente pela
empresa, comprovando suas alegações de que não usou outros insumos, mas
apenas e tão somente os insumos ora importados no regime de drawback.
- Por estas razões, entendemos que na apuração da alíquota média de saída dos
produtos fabricados devam ser considerados integralmente todas as operações de
exportação.
Fl. 9556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.201 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.004652/2006-69
6
4. Insumos que não dão direito a créditos básicos de IPI -A empresa pleiteia
créditos relativos a insumos, que embora sejam de alíquota zero, isentos ou NT
com relação ao IPI, não são em sua essência passíveis de créditos básicos pela
legislação do IPI, por não poderem ser classificados como matérias primas,
produtos intermediários ou materiais de embalagem, (art. 164 I do RIPI/2004) nem
mesmo naquelas situações acobertadas pelo parecer normativo PN 65/79.
- Não fazem jus ao crédito, no caso da empresa fiscalizada, a energia elétrica, óleo
combustível, os diversos produtos químicos usados nos laboratórios químicos para
dosagem química, produtos para tratamento de água industrial, bem como
quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas,
independentemente de suas qualificações tecnológicas, se consumirem em
decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida.
5. Insumos que são tributados com alíquota positiva -Inexplicavelmente, a empresa
solicita créditos relativos a aquisições de insumos, que embora permitam o crédito
básico do art. 164 I do RIPI/2004, não estavam acobertados na decisão judicial, por
não serem nem alíquota 0, nem isentos e nem NT, mas serem de fato, insumos
tributados com alíquota positiva nas TIPI que vigoraram ao longo do período em
questão (1991 a 2001).
-Várias foram as notas fiscais encontradas que se referiam a aquisição de insumos
de empresas/comerciantes atacadistas não contribuintes do IPI. Neste caso, se
houvesse a possibilidade de se fazer o crédito, este deveria ser feito relativamente a
50% do valor da base de cálculo da NF, como determinado atualmente pelo art.
165 do RIPI/2004 (D ecreto 4.544/2004), recomendação esta já existente em todas
as edições anteriores do RIPI. De maneira inexplicável, o cálculo correto da base
de cálculo do IPI não foi observado pela empresa, que o fazia pelo valor total
constante na nota fiscal.
6. Insumos de utilização não identificada -Não obstante terem sido feitos vários
questionamentos quanto à utilização de alguns insumos, quer por escrito quer
pessoalmente quando das visitas técnicas feitas à empresa, esta não logrou explicar
a utilização destes insumos em seu processo produtivo. Por conseguinte, tornou-se
impossível identificá-los à luz da possibilidade de se efetuar o crédito na sua
aquisição.
- Na confecção das tabelas mensais de créditos por tipo de insumos, identificamos
estes como "insumos não identificados".
Por fim, foi feita a conclusão, nos termos abaixo:
Face ao exposto, para fins de ressarcimento/compensação, proponho o
encaminhamento do presente processo ao DRF/BHE/SEORT, recomendando o
reconhecimento parcial do direito creditório de IPI consolidado nas planilhas que
compõe o anexo no. 4, bem como a glosa da parcela excedente que foi pleiteada no
processo fiscal em questão.
Os valores apurados nas planilhas de fls. 6632/6642, Anexo 4, foram atualizados,
aplicando-se os índices constantes da Norma de Execução Conjunta
Fl. 9557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.201 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.004652/2006-69
7
SRF/COSIT/COSAR no 08, de 27/06/1997, conforme listagens de débitos/saldos
remanescentes e de créditos/saldos remanescentes, tendo-se chegado ao montante
de R$ 78.400.905,12, atualizado até 22/08/2006 (fls. 207/212 do processo no
10680.721360/2006-94), data de transmissão da primeira Dcomp pelo contribuinte.
Através do Despacho Decisório no 1.083 – DRF/BHE, constante das fls. 232/237
do Processo no 10680.721360/2006-94, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Belo Horizonte – MG reconheceu crédito parcial no valor R$ 78.400.905,12.
Inconformada a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls.
7.067/7.087), em 14/09/2011, na qual apresenta, em síntese, os seguintes
argumentos:
Preliminarmente, diz:
Que teve o seu direito de defesa cerceado, porquanto o Auditor Fiscal NÃO
disponibilizou planilhas ou documentos que pudessem permitir a identificação de
quais notas fiscais de insumos, produtos intermediários ou matérias-primas não
teriam sido apresentadas pela empresa (ou que conteriam imprecisões ou
informações incompletas), como alegado no item 2 do Relatório Fiscal que compõe
o despacho decisório.
Acrescenta que o Relatório Fiscal ou seus anexos não indicam, relativamente a este
ponto, quais seriam as notas fiscais desconsideradas pelo Auditor, lembrando que o
período objeto da fiscalização, por abranger mais de 10 anos, contempla dezenas de
milhares de notas e documentos fiscais.
Que o direito do Fisco de fiscalizar e apurar os créditos de IPI dela (Requerente)
foi fulminado pela decadência, pois passaram-se mais do que 5 anos entre o
protocolo do seu pedido de habilitação dos créditos de IPI, realizado em
10/05/2006, e a intimação acerca do despacho decisório ora atacado, ocorrida
apenas em 18/08/2011.
Acrescenta que, a Receita Federal já havia habilitado tais créditos, não podendo,
indefinidamente, a qualquer tempo, fiscalizar e verificar a exatidão dos valores em
apreço, até porque o próprio contribuinte fica sujeito ao prazo prescricional de 5
anos para aproveitá-los.
Diz ainda que, não está se referindo ao prazo decadencial do Fisco para homologar
as compensações efetuadas, mas sim argumentando que decaiu o direito do Fisco
de, no presente processo administrativo, apurar a exatidão dos créditos de IPI,
porquanto se passaram mais que 5 anos entre o protocolo do pedido de habilitação
dos respectivos créditos e a intimação da Requerente quanto ao despacho decisório
ora questionado.
Entende que, o crédito dela nunca poderia ter sido contestado ou fiscalizado,
considerando que toda a sua apuração ocorreu há mais de 5 anos. Tal fato implica
nítida violação à legislação tributária, invalidando completamente o despacho
decisório proferido.
Conclui que, diante do decurso de prazo mencionado, os créditos de IPI dela
(Requerente) tornaram-se inquestionáveis, não podendo a fiscalização suprimi-lo
ou reduzi-lo por qualquer forma.
Fl. 9558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.201 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.004652/2006-69
8
No mérito:
IV.2. A coisa julgada favorável à Requerente
Alega que os créditos de IPI apurados por ela (Requerente) com base na decisão
que foi confirmada pelo acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região) qual,
ao seu turno, transitou em julgado em 07/03/2006, devem ser obrigatoriamente
calculados com base na alíquota aplicada às operações tributadas pelo referido
tributo.
Diz que qualquer cálculo que leve em conta operações não tributadas pelo IPI (tais
como exportações) não poderá ser aceito, porquanto não guarda sintonia com a
coisa julgada favorável à Requerente.
IV.3. (a). A incorreta atualização dos créditos de IPI: utilização da UFIR do
mês subsequente àquele em que os créditos foram originados
Assevera que, uma primeira constatação que serve para demonstrar a fragilidade do
trabalho fiscal diz respeito à utilização, pelo Auditor responsável, para atualização
dos créditos de IPI, da UFIR do 1o dia do mês subseqüente àquele em que
efetivamente o crédito foi originado, quando o correto seria tomar por base a UFIR
do próprio mês.
Entende que da simples leitura do 2o da Lei ns 8.383/01, que transcreveu, já é
possível concluir que a UFIR, por se tratar de um indexador (Unidade Fiscal de
Referência), era fixada diariamente e mensalmente, dado que a sua criação ocorreu
em período histórico em que o país apresentava altos índices de inflação.
Diz que a aplicação da Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR n. 08,
de 27 de junho de 1997 mostra-se ilegal, não apenas pelo fato de que, ao não
integrar a legislação tributária já que não foi publicada em Diário Oficial), não tem
caráter vinculante para os contribuintes, mas especialmente porque ofende o artigo
144 do Código Tributário Nacional. Transcreveu o art. 144 do CTN.
Diz que se abstrai do art. 144 do CTN que não é permitido que legislação posterior
discipline o crédito tributário cujo fato gerador seja anterior à sua vigência. Ou
seja, ainda que a tal Norma de Execução pudesse ser considerada como integrante
do ordenamento jurídico tributário - que não é o caso -, não pode ser ela aplicada
para regular a apuração e atualização de créditos tributários originados
anteriormente ao seu início de vigência (27 de junho de 1997).
Acrescenta, acaso se admita como válido o procedimento equivocado adotado pelo
Auditor Fiscal, supostamente com base na malfadada Norma de Execução
Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 08/97, o que se diz apenas para argumentar,
estar-se-á promovendo o enriquecimento ilícito do Estado, ensejando um
tratamento não isonômico.
IV.3. (b). A suposta ausência de comprovação de parte dos créditos de IPI
Diz que o Auditor Fiscal responsável, concluiu apressadamente que ela
(Requerente) teria deixado de apresentar notas fiscais relativas a determinados
insumos, produtos intermediários e matérias-primas para os quais foram calculados
os créditos de IPI, ou apresentado documentos fiscais imprecisos e incompletos no
Fl. 9559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.201 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.004652/2006-69
9
que tange à identificação desses insumos, produtos intermediários e matérias-
primas, o que conduziria, então, à não aceitação dos respectivos créditos.
Acrescenta que fez um esforço exaustivo para tentar descobrir quais seriam os itens
que careceriam de comprovação e, nesta ocasião, apresenta cópias dos documentos
fiscais correspondentes (Doc. No 7), pleiteando, então, que os valores glosados
sejam integralmente restabelecidos.
Entende que suprida a alegada ausência de comprovação dos créditos de IPI, é
imperioso que os respectivos valores sejam considerados válidos para efeito do seu
aproveitamento por ela (Requerente).
IV.3. (c). A invalidade da redução dos créditos de IPI por suposta não
caracterização de determinados materiais como insumos ou produtos
intermediários incorporados aos bens produzidos.
Diz que diversos materiais (óleo combustível, produtos químicos, placas isolantes,
alcatrão, brita, cascalho, entre outros) que são empregados na atividade industrial
são efetivamente consumidos no processo de fabricação do produto final
comercializado pela empresa.
Assevera que o Auditor Fiscal interpretou incorretamente o Parecer Normativo
CST no 65/79, porquanto a conclusão contemplada nesse documento é
diametralmente oposta àquela apontada no Relatório Fiscal.
Após transcrever os itens 10.1, 10.2 e 10.3 do Parecer 65/79. Acrescenta, nesses
termos, verifica-se que, havendo consumo dos insumos no processo industrial, de
tal forma que tais itens exerçam, em decorrência de contato físico, ação direta ou
indireta sobre o produto em fabricação, resta assegurado o direito ao creditamento
de IPI.
IV.3. (d). A impossibilidade de se considerar as operações de exportação para
fins de cálculo dos créditos de IPI
Diz que, o Auditor Fiscal, por comodismo, ao invés de averiguar as saídas
efetivamente tributadas para, a partir delas, compor um cálculo de média
ponderada válido e compatível com a decisão judicial que garantiu o direito aos
créditos de IPI, preferiu considerar, de forma inválida e abusiva, o total das vendas
da Requerente, incluindo as operações não tributadas (exportações), para, deste
modo, reduzir o valor da alíquota de IPI a ser utilizada para cálculo dos créditos em
relação aos insumos, produtos intermediários e matérias-primas adquiridos com
alíquota zero, não tributados ou isentos.
Acrescenta, as receitas de exportação, por não serem tributadas pelo IPI, jamais
poderiam influenciar no cálculo da alíquota média ponderada a ser utilizada para
apuração dos créditos desse tributo.
Entende que, a coisa julgada favorável à Requerente impõe que, obrigatoriamente,
os créditos de IPI sejam apurados com base na alíquota aplicada às operações
tributadas pelo referido tributo, o que significa que errou o Auditor Fiscal ao
considerar o valor das exportações para cálculo desses créditos.
Fl. 9560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.201 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.004652/2006-69
10
Diz mais, ainda que se pudesse admitir alguma lógica nessa sistemática de cálculo
adotada pelo Auditor Fiscal, o que se admite apenas para argumentar, tem-se que,
em caráter subsidiário, é evidentemente abusiva a inclusão, no cálculo da média
ponderada, de receitas de exportação de produtos cujos insumos, produtos
intermediários e matérias-primas foram majoritariamente importados pelo regime
de drawback.
Acrescenta, melhor dizendo, as receitas de exportação de produtos fabricados
primordialmente com insumos e matérias-primas importados sob o regime de
drawback não poderiam compor o cálculo da média ponderada da alíquota de IPI
para fins de cálculo dos créditos da Requerente, sobretudo pelo fato de que,
conforme comprovam os documentos anexos (Doc. no 12), o percentual desses
insumos e matérias-primas adquiridos no mercado interno para a fabricação
daqueles produtos exportados é ínfima.
Diz finalmente, de se concluir, sem grandes dificuldades, que a ponderação
efetuada pelo Auditor Fiscal, para o cálculo dos créditos de IPI, não encontra
respaldo na decisão transitada em julgado favorável à Requerente, tampouco
apresenta qualquer pertinência em relação às operações de drawback, nas quais os
respectivos insumos e matérias-primas não influenciaram o cálculo dos créditos de
IPI efetuado pela Requerente.
Por fim, requerer:
a) Que o despacho decisório recorrido seja anulado, de modo que a glosa parcial de
créditos de IPI seja cancelada, restabelecendo-se o saldo original de créditos que
foi objeto de habilitação pela própria Receita Federal.
b) Alternativamente, requer-se seja realizada diligência para que o trabalho de
fiscalização seja refeito, considerando os esclarecimentos e a documentação
comprobatória ora apresentados.
Por não termos encontrado em nenhuma das tabelas constantes dos autos a
informação dos ditos "insumos não identificados", como afirmado pela
fiscalização, e por ter o contribuinte apresentado junto com a Manifestação de
Inconformidade cópia de diversas Notas Fiscais de aquisição de insumos, cuja falta
de apresentação foi uma das causas para deferimento parcial do pleito e
homologação parcial das Dcomp, os autos foram baixados em diligência, para as
seguintes providências:
“Dar ciência à recorrente da presente Resolução;
b) FORNECER ao sujeito passivo a tabela onde estão descritos os "insumos não
identificados", concedendo-lhe prazo para manifestar-se. Juntar a tabela aos
autos.
c) VERIFICAR se as notas fiscais apresentadas se referem a aquisições de bens
que subsumem-se ao conceito de insumo capaz de gerar crédito;
d) APURAR, por intermédio da escrituração fiscal e contábil e respectivos
documentos de suporte, a existência e, em sendo o caso, o quantum do direito
creditório invocado pelo contribuinte, caso se confirmem as aquisições citadas na
letra “b” acima.
Fl. 9561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.201 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.004652/2006-69
11
e) Dar ciência ao sujeito passivo do resultado da Diligência Fiscal, deferindo-lhe
prazo para manifestação acerca dos fatos novos, observado o disposto no art. 18,
§ 3o, do Decreto n° 70.235, de 1972, incluído pela Lei n° 8.748, de 1993;”
A fiscalização emitiu o Relatório de Diligência Fiscal, fls. 9325/9326, onde está
consignado, em síntese, que:
- O contribuinte foi intimado a apresentar planilhas listando as NF apresentadas
à Fiscalização por ocasião da fiscalização de MPF 2010-00710-5 para verificação
do crédito do IPl, mas que não continham identificação do insumo adquirido, num
total de 6.174 notas;
- Após pedidos de prorrogação de prazo para o atendimento das solicitações
acima por parte do contribuinte e que foram acatados pela Fiscalização, o
contribuinte apresentou planilhas com as NF que foram encontradas, na
quantidade total de 4.022, mas, no entanto, em todos os anos e meses do período
fiscalizado, ainda permaneceram NF sem identificação do insumo adquirido, e que
mais uma vez foram desconsiderados os registros imprecisos ou incompletos;
- Novamente em repetição ao procedimento anterior, a empresa pleiteia créditos
relativos a insumos, que embora sejam de alíquota zero, isentos ou NT com
relação ao IPI, não são em sua essência passíveis de créditos básicos pela
legislação do IPI, por não poderem ser classificados como matérias primas,
produtos intermediários ou materiais de embalagem, nem mesmo naquelas
situações acobertadas pelo parecer normativo PN 65/79.
- Portanto, não fazem jus ao crédito, o óleo combustível, gasolina, óleo diesel,
querosene, lenha e alcatrão, desengraxantes e lubrificantes, asfrimp, gás hélio, etc
e os diversos produtos químicos usados nos laboratórios para dosagem química;
- A empresa solicita créditos relativos a aquisições de insumos, que embora
permitam o crédito básico preconizado no RIPI/2010, não estavam acobertados na
decisão judicial, por não serem nem alíquota 0, nem isentos e nem NT, mas serem
de fato, insumos tributados com alíquota positiva nas TIPI que vigoraram ao longo
do período em questão (1991 a 2001).
- Esta é a situação dos perfis e chapas de aço laminado, coque de petróleo não
calcinado, ferroligas, dos eletrodos de grafite e sua sucata, dos tijolos, argamassas
e concretos refratários, da vaselina e de outros insumos. No caso dos perfis de aço
laminado, acrescente-se o fato de que estes, tal como adquiridos no mercado (não
como sucata de aço), não são insumos para a produção, mas provavelmente
matérias de uso e consumo ou para incorporação nos Ativos da empresa.
Conclui a fiscalização que para o cálculo do crédito de IPI na aquisição destes
insumos, foram utilizadas as alíquotas médias de saída dos produtos fabricados
pela empresa e cuja necessidade de uso e memória de cálculo já havia descrito no
Relatório fiscal de 16/05/2011, e apurou crédito adicional demonstrado nas
planilhas constante da fl. 9327/9337.
Cientificada, a empresa apresentou manifestação de inconformidade de fls.
9342/9344, onde diz que vários itens devem ser reconsiderados e mantidos na
rubrica de “insumos aceitos” com a consequente manutenção do crédito presumido
Fl. 9562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.201 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.004652/2006-69
12
do IPI, relacionou os produtos abaixo e as justificativas que entende serem
suficientes pra reconhecimento do crédito:
•Lenha (de Eucalyptus): insumo adquirido para a produção do carvão vegetal
utilizado como combustível no alto forno, necessário à fusão do minério, para
produzir gusa e aço que são transformados nos produtos finais da empresa (barra e
tubos);
•Gás natural: insumo utilizado como fonte de energia e como redutor do minério de
ferro nos altos fornos;
•Coque de petróleo: coque de petróleo não calcinado ou coque verde de petróleo da
Refinaria RECAP, usados nos altos fornos, em PCI (pulvcrized coal injection).
Combustível no processo siderúrgico.
•Alcatrão: fonte de energia na Usina Termoelétrica UTE do Barreiro, unidade de
cogeração em parceria com a CEMIG, projetada para integração ao sistema elétrico
da V&M do Brasil, dando mais segurança ao suprimento de energia elétrica, como
alternativa ao sistema interligado. Insumo para geração de energia aplicada no
processo produtivo.
•Óleo combustível: utilizado nos equipamentos do processo de produção das usinas
de tubos;
•Asfrimp (Óleo Lubrificante mineral, base asfáltica = Graxa Asfáltica).
Lubrificação de equipamentos da siderurgia e usinas (engrenagens, cabos cie aço,
etc). Produto Intermediário do processo produtivo;
•Gás hélio: Utilizado no laboratório instrumental, para aferimento da composição
dos aços (níveis de oxigênio e nitrogênio presentes) utilizados na produção de
tubos;
•Aço laminado (redondo, quadrado, chapas): são materiais utilizados na produção;
•Ferro Ligas: (FERRO MANGANÊS / FERRO CROMO ALTO CARBONO /
FERRO TITÂNIO /FERRO SILÍCIO): São ligas de ferro com outro(s) elemento(s)
químico(S), usados na -fabricação de aços. Durante o processo da fabricação,
quando o aço se encontra em estado líquido, são adicionados os ferros ligas para
mudar a composição química do aço e dar uma característica especial a este aço
(influenciando na dureza, resistência, etc). Portanto, são insumos do processo de
produção.
Por fim, requer que sejam os itens acolhidos na Lista da Fiscalização como
"Insumos Aceitos", mantendo os respectivos créditos presumidos de IPI.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Belém/PA, nos termos do Acórdão no 01-
32.361, de 29/09/2015 (fls.9389/), que, por unanimidade de votos, concluiu pela procedência parcial da
Manifestação de Inconformidade apresentada, para reconhecer o crédito adicional conforme demonstrado
nas planilhas de fls. 9327/9406, que são parte do relatório de diligência, nos termos da Ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/1991 a 31/12/2001
Fl. 9563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.201 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.004652/2006-69
13
CRÉDITO. INSUMOS.
Somente geram direito ao crédito do imposto os materiais que se enquadrem no
conceito jurídico de insumo, ou seja, aqueles que se desgastem ou sejam
consumidos mediante contato físico direto com o produto em fabricação.
CRÉDITOS. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL.
Correta a atualização do crédito tributário objeto de compensação, quando apurada
em consonância com os índices ordenados em decisão judicial, e respaldado em ato
normativo válido, sendo inaceitáveis os cálculos do contribuinte.
Manifestação de Inconformidade
Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário de fls. 9417/9440, no qual após
a síntese dos fatos ocorridos, reprisa alguns argumentos já expostos na sua Manifestação de Inconformidade,
a saber: a) decadência do direito de questionar o montante dos créditos de IPI; b) trata da coisa julgada
favorável a recorrente, no sentido de que o Fisco está impedido de rever os créditos de IPI parcialmente
reconhecidos e as compensação já homologadas; c) sobre a atualização dos créditos, pugna pela
obrigatoriedade de conversão pela UFIR no mesmo mês em que os créditos foram apurados, pede o
afastamento da aplicação da Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 08, de 27 de junho de
1997; d) defende a legitimidade dos créditos em relação ao óleo combustível, produtos químicos, placas
isolantes, alcatrão, brita, cascalho; e) trata da impossibilidade de se considerar as operações de exportação no
cômputo do cálculo dos créditos.
Esta Turma decidiu por converter o julgamento em diligência, por meio da Resolução 3302-
000.748, de 21/05/2018 (fls. 9509/9527), para que seja emitida informação fiscal sobre a metodologia
utilizada na apuração dos créditos de IPI, conforme justificativa baixo transcrita:
Do exposto, infere-se que embora nos demonstrativos que compõem o anexo 2 haja
o destaque do IPI debitado, para a correspondente base de cálculo, o que se
coaduna com o afirmado pela fiscalização quanto à aplicação da alíquota média de
IPI de saída dos produtos fabricados, no entanto, ao destacar o relatório ao final,
que diante da impossibilidade de comprovar a não utilização de qualquer outro
insumo nacional, em particular os de alíquota zero, isentos ou NT, na
industrialização dos produtos objeto do drawback, foram considerados
integralmente todas as operações de exportação, que sabidamente gozam de
imunidade com relação ao IPI, sem portanto lançamento do citado imposto, há uma
contradição na metodologia utilizada que merece ser explicitada pela fiscalização.
Acrescenta-se que embora tenha havido diligência pela instância a quo, essa
questão não foi tratada, visto que referida diligência buscou precipuamente dirimir
questões atinentes à identificação das aquisições de bens que subsumem ao
conceito de insumo capaz de gerar crédito.
Nesse sentido, com amparo no artigo 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto pela
conversão do processo em diligência para que seja emitida informação fiscal sobre
os fatos acima e sendo o caso, que sejam refeitos os demonstrativos que compõem
o anexo 2, de modo a compatibilizar a apuração nos limites da tutela judicial.
Fl. 9564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.201 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.004652/2006-69
14
Em atendimento à Resolução, foi juntado aos autos Relatório Fiscal às fls. 2835/2855, nos
autos do PAF no 10680.721360/2006-94 (apenso a este), contendo um resumo dos trabalhos realizados pela
Fiscalização e a informação sobre a nova metodologia utilizada na apuração dos créditos de IPI, levando em
consideração a “apuração da alíquota média de saída apenas nas vendas tributadas no mercado interno, não
mais considerando as receitas de exportação, nem as comuns nem as de drawback”.
Às fls. 2863/2866, consta Demonstrativo de Correção dos Créditos fornecidos pela
Coordenação Especial de Ressarcimento, Compensação e Restituição (Corec), a informação que do valor
total de crédito de IPI de R$ 131.563.402,10 pleiteados pela contribuinte, foi reconhecido pela Fiscalização
existência de novo saldo credor complementar no valor de R$ 27.909.922,22 (valores originais de
agosto/2006), totalizando a quantia de R$ 108.825.127,88.
Cientificado do Relatório Fiscal de Diligência, a contribuinte manifestando-se nos seguintes
termos (fls. 9535/9542): (i) concorda quanto a metodologia dos cálculos na apuração dos créditos de IPI; (ii)
o índice de atualização foi indevidamente aplicado pelas Autoridade Fiscais; (iii) interpretação equivocada
do conceito de insumos; (iv) inexigibilidade da multa em face da ocorrência da denúncia espontânea.
Às fls. 9545/9550, foram juntados memorais, onde repisa os argumentos já declinados em
sede de manifestação de diligência fiscal.
É o relatório.”
Na apreciação do mérito, a relatora original, conselheira Denise Madalena Green,
votou pelo provimento parcial do Recurso Voluntário, para reconhecer a existência de crédito
adicional no valor de R$ 27.909.922,22 (em agosto/2006), levantado pela diligência nas planilhas
de fls. 2863/2866 do PAF no 10680.721360/2006-94, e para aplicar a correção monetária de
acordo com a decisão judicial, afastando a NE Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 08/97.
Acompanharam a relatora os Conselheiros José Renato Pereira de Deus, Aniello Miranda Aufiero
Júnior e Celso José Ferreira de Oliveira. Nesse ponto, houve o pedido de vista pela Conselheira
Mariel Orsi Gameiro. Não votou o Conselheiro Flávio José Passos Coelho (Presidente).
As Conselheiras Mariel Orsi Gameiro e Denise Madalena Green não mais se
encontram nesta Turma julgadora, razão pela qual o processo deverá prosseguir com o voto dos
conselheiros que ainda não se manifestaram e com a designação de um relator ad hoc.
É o meu relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, relator ad hoc.
Na condição de relator ad hoc, designado para formalizar este acórdão, passo a
transcrever, a seguir, o voto proferido pela conselheira relatora Denise Madalena Green na sessão
de 26/09/2023, período da manhã:
I – Da admissibilidade:
Fl. 9565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.201 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.004652/2006-69
15
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 28/06/2016 (fl. 9415) e
protocolou Recurso Voluntário em 14/07/2016 (fl. 9416) dentro do prazo de 30
(trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/72.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da alegada decadência do direito do Fisco de questionar o montante dos
créditos de IPI:
Em relação a decadência já foi objeto de análise da Resolução proposta por esta
Turma, nos seguintes termos:
Argui o lapso de mais de 5 anos entre o protocolo do pedido de habilitação dos
créditos de IPI da Recorrente, realizado em 09/05/2006, e a intimação acerca do
despacho decisório ora atacado, ocorrida em 18/06/2011, no entanto, razão não
assiste à recorrente, visto que o prazo de (05) cinco anos, tal como prevê o art. 74,
§ 5o, da Lei no 9.430, de 1996, se refere à homologação da compensação e não à
delimitação temporal imposta ao fisco para análise de pedido de ressarcimento.
Logo, não há falar-se em decadência.
III – Da forma de apuração dos créditos de IPI – coisa julgada - objeto de
diligência:
Conforme relatado, a recorrente procedeu a apuração dos créditos ora
pleiteados, amparada pelo provimento judicial nos autos do Mandado de
Segurança no 2001.38.00.0230424/ MG. Verifica-se pela certidão de fl. 72, a
delimitação da tutela judicial concedida, conforme excertos a seguir:
(...) conforme sentença proferida em 15.10.2001, foi concedida a segurança em
parte para declarar o direito da Impetrante à compensação de créditos do IPI
decorrentes da aquisições de matéria-prima, insumos ou produtos intermediários,
que, em relação ao IPI, são isentos, não-tributados ou reduzidos à alíquota zero,
especificados em cada nota fiscal, com aplicação da mesma alíquota utilizada
na operação tributada, autorizando a compensação dos valores correspondentes,
recolhidos indevidamente, com as obrigações vincendas para o IPI, mais correção
monetária e juros, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da contagem
do prazo da fundamentação, ressalvado o poder do Fisco de aferir a regularidade
da compensação efetivamente realizada e de negar homologação, desde que não
o faça por razões de direito já decididas nestes autos.(grifei).
Por existir dúvidas quanto a metodologia utilizada para apuração dos créditos, em
cumprimento ao que restou decidido na esfera judicial, mais especificamente
quanto à aplicação da alíquota média de IPI de saída dos produtos fabricados,
visto que “foram considerados integralmente todas as operações de exportação,
que sabidamente gozam de imunidade com relação ao IPI, sem portanto
lançamento do citado imposto, há uma contradição na metodologia utilizada que
Fl. 9566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.201 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.004652/2006-69
16
merece ser explicitada pela fiscalização”, o processo foi baixado em diligência
para que fosse esclarecido tal ponto.
Em atenção à solicitação efetuada por esta Turma, sobreveio o Relatório Fiscal de
Diligência (fls. 2835/2855, nos autos do PAF no 10680.721360/2006-94, apenso a
este), contendo um resumo dos trabalhos realizados pela Fiscalização, e sobre o
ponto destacado acima, conclui o seguinte:
(...)
Finalmente, na tabela 3, totalizamos os valores das auditorias feitas nos dois
momentos (1a e 2a Ação fiscal), incluindo-se nesta tabela uma coluna de alíquotas
médias mensais de IPI de saída dos produtos fabricados (‘Alíquota média 2”) ,
alíquota esta, neste momento atual, calculada sob uma premissa diferente
daquela usada nas auditorias de 2011 e 2014, ou seja, onde a base de cálculo da
alíquota média de saída leva em conta apenas as vendas no mercado interno,
portanto de saídas tributadas, desvinculando este cálculo das saídas de
exportação (normais e drawback), imunes de IPI. Incluímos também uma última
coluna referente aos créditos admitidos por força da já referida decisão judicial em
cada mês, resultado da multiplicação da alíquota média calculada pelo valor dos
insumos admitidos. Os valores assim calculados para o crédito de IPI apurado
segundo a decisão judicial contemplam os créditos nas moedas da época, cuja
atualização será apresentada mais adiante neste mesmo processo.
Destacamos que as tabelas apresentadas neste relatório se referem aos valores
históricos das notas fiscais e por conseguinte os créditos admitidos também são
expressos nos valores históricos da moeda da época (ME$). Lembramos que no
período considerado, estas foram as moedas da época: De jul/91 a jul/93: Cruzeiro
(CR$); de ago/93 a jun/94: Cruzeiro Real (CR$); jul/94 a mar/2001: Real (R$).
Passamos às razões de apresentarmos duas maneiras diferentes para o cálculo
das alíquotas medias de saída.
De fato, o exame das tabelas que relacionavam as notas fiscais de entrada de
insumos e a determinação do crédito original do IPI, mostrava que a empresa se
utilizava sempre de uma alíquota fixa de 7% para o cálculo de todos os créditos e
relativamente a todos os insumos adquiridos, bem como ao longo de todo o
período acompanhado, sem demonstração de como a empresa chegou a este
valor, e que, no nosso entendimento, como demonstraremos a seguir,
ultrapassava os ditames da sentença judicial, por não ser rigorosamente a mesma
alíquota da operação tributada, quando da saída posterior dos produtos
fabricados pela empresa.
Como dito acima, em nenhuma parte do processo fiscal, bem como ao longo da 1a
e 2a ação fiscal, foi evidenciado pela empresa como esta chegou a este valor, por
assim dizer, “cabalístico” e arbitrário. Foi-nos dito, apenas, que esta era a alíquota
de saída dos produtos fabricados.
Fl. 9567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.201 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.004652/2006-69
17
Como havia sido informado pela própria empresa no curso da ação fiscal, e em
verificação feita em suas instalações fabris, o contribuinte fabrica e dá saída a
vários e diferentes produtos, basicamente tubos e barras de aço, produtos do
capítulo 73 da TIPI, produtos estes de várias classificações fiscais e tributados com
diferentes alíquotas de IPI.
Além do mais, ao longo de todo o período objeto do processo judicial, de 1991 a
2001, e como evidenciado nos livros Registro de apuração de IPI, a empresa
procedeu a vendas de exportação destes produtos, as quais são imunes de IPI,
onde, portanto, não houve lançamento deste imposto.
Portanto, a se respeitar os ditames da sentença judicial, estes insumos deveriam
ter sido segregados e separados por tipo de produto nos quais foram utilizados,
isto é, separados para destinação a produtos de mesmo valor de alíquota de IPI
(inclusive produtos de alíquota zero e imunes/exportados). Como a empresa não
possuía sistema de custos estabelecido de maneira segregada que permitisse este
cálculo, procedemos a outra rotina de apuração, através da alíquota média de IPI
de saída dos produtos fabricados.
Para tanto, a partir dos valores registrados nos Livros Registro de Apuração do IPI,
construímos a tabela anexa, “Demonstrativo de Apuração da Alíquota Média” dos
produtos fabricados (Tabela 4), com os valores das saídas referentes a vendas de
produtos fabricados pela empresa e do IPI debitado para estas saídas, tudo por
período de apuração e por código fiscal da operação, contabilizando-os em valores
mensais de alíquota média de IPI dos produtos fabricados.
Nesta tabela, na coluna “Alíquota média 1”, apuramos a alíquota média de saída
incluindo-se na base de cálculo as receitas de exportação. Esta alíquota foi a
usada nas apurações anteriormente feitas por esta Fiscalização, que
reconhecemos neste momento não estar perfeitamente contemplada na sentença
judicial, por ser a exportação uma operação imune e não tributada.
Para corrigir isto, apresentamos neste momento, a coluna “Alíquota média 2”,
com apuração da alíquota média de saída apenas nas vendas tributadas no
mercado interno, não mais considerando as receitas de exportação, nem as
comuns nem as de drawback.
Finalmente, para o prosseguimento deste trabalho, de maneira a se calcular os
valores atuais do crédito de IPI autorizado pela decisão judicial, ou seja, fazendo-
se as conversões referentes a trocas de moedas feitas a partir do ano de 1999 e os
acréscimos relativos a juros autorizados judicialmente, encaminhamos este
processo para o SEORT /PJ FazComp da DRF/BHE.
Dessa forma, pelas considerações expostas acima, do valor total de crédito de IPI
de R$ 131.563.402,10 pleiteados pela recorrente, foi reconhecido pela
Fiscalização existência de novo saldo credor complementar no valor de R$
27.909.922,22 (valores originais de agosto/2006), totalizando a quantia de R$
108.825.127,88.
Fl. 9568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.201 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.004652/2006-69
18
Como bem observado pela recorrente “o saldo credor reconhecido teve lastro na
Informação Fiscal de fls. 2835/2855, que, visando amoldar os cálculos fiscais à
decisão judicial transitada em julgado em favor da Recorrente, trouxe
acertadamente a “apuração da alíquota média de saída apenas nas vendas
tributadas no mercado interno, não mais considerando as receitas de exportação,
nem as comuns nem as de drawback” (fl. 2840)”.
Assim, diante da validade do crédito atestada na diligência fiscal, merece
provimento ao recurso nesse ponto.
IV - Da legitimidade dos créditos objeto das declarações de compensação
apresentadas no PAF no 10680.721360/2006-94:
Consta do Relatório de Informação Fiscal de fls. 2835/2855, nos autos do PAF no
10680.721360/2006-94 (apenso a este) elaborado em cumprimento a Resolução
proposta por esta Turma, um resumo dos trabalhos realizados pela Fiscalização.
Oportuna a transcrição para dirimir o litígio em relação as glosas efetuadas pela
Autoridade Fiscal e mantidas pela decisão de primeiro grau. Vejamos:
A primeira ação fiscal para apuração dos créditos pleiteados teve seu início em
20/05/2010, onde se pedia da empresa no Termo de Início, em síntese, que a
empresa apresentasse os arquivos de notas fiscais de entrada de insumos alíquota
zero, isentos e NT, que embasaram o pedido de crédito de IPI, bem como os
arquivos contendo as notas fiscais de saída de produtos fabricados e os livros
fiscais referentes ao IPI.
A partir da verificação das tabelas construídas pela empresa e constantes dos
volumes anexos de seu processo fiscal de no. 10680.721360/2006-94 constatamos
que estas tabelas originais informavam apenas os dados gerais das notas fiscais,
como número, data e valor total da nota, seguido do crédito pretendido, tudo em
valores de moeda da época, índices de atualização monetária e de troca de moeda
e o valor corrigido para a data da propositura do processo fiscal.
Após pedido de prorrogação de prazo por parte do contribuinte para entrega de
documentos fiscais, o qual foi inicialmente concedido, e a expedição de novo
termo para a entrega dos documentos faltantes, finalmente em 20/12/2010, a
empresa atendeu apenas em parte ao solicitado, entregando os arquivos digitais
em mídia CD contendo a relação mensal de notas fiscais de entrada de insumos
que embasavam o pedido de crédito de IPI concedido na esfera judicial. Desta
relação constava apenas, e às vezes nem mesmo isto, uma identificação sumária
do insumo adquirido.
Havíamos solicitado em nossas intimações que a empresa informasse também o
produto ou insumo adquirido, o que foi atendido, como dito acima, porém de
maneira insuficiente ou imprecisa em várias notas fiscais. De fato, várias notas
fiscais não identificavam o insumo ou este era identificado imprecisamente, por
vezes em forma de números ou siglas, talvez código do fornecedor ou outra coisa
qualquer. Alegou-nos verbalmente o representante da empresa que em virtude do
Fl. 9569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.201 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.004652/2006-69
19
tempo decorrido entre o cálculo original para o processo e esta data da
conferência, bem como da grande quantidade de registros envolvidos, a empresa
não havia conseguido localizar todas as notas que originaram o processo fiscal e
que aquela identificação, mesmo que incompleta e imprecisa, era a que
dispunham na época.
Fomos, portanto, nesta ocasião, obrigados a desconsiderar estes registros
imprecisos ou incompletos, o que explica as diferenças encontradas entre o valor
total dos insumos, mês a mês, mostrados no processo fiscal e aqueles encontrados
nas tabelas que sumarizavam os resultados da ação fiscal.
Neste momento é importante destacar que, para aquelas NF onde foi feita a
identificação do insumo adquirido, a empresa pleiteava créditos relativos a
insumos, que embora fossem de alíquota zero, isentos ou NT com relação ao IPI,
não eram em sua essência passíveis de créditos básicos pela legislação de regência
do IPI, por não poderem ser classificados como matérias primas, produtos
intermediários ou materiais de embalagem, (art. 164 I do RIPI/2004) nem mesmo
naquelas situações acobertadas pelo parecer normativo PN 65/79 (produtos que
se desgastavam e perdiam suas condições de uso por ação exercida sobre o
produto em fabricação ou deste sobre o insumo).
Resumidamente, e de acordo com o RIPI/2004 e este PN 65/79, geram direito ao
crédito, além dos insumos que se integram ao produto final (matérias-primas e
produtos intermediários stricto sensu e materiais de embalagem), quaisquer
outros bens, desde que não contabilizados pelo contribuinte no seu ativo
permanente, que sofram, em função de ação exercida diretamente sobre o
produto em fabricação, ou por ele diretamente sofrida, alterações tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas.
Dispõe mais o referido parecer que em não havendo tais alterações, ou havendo
em função de ações exercidas indiretamente, ainda que se deem rapidamente e
mesmo que os produtos não estejam compreendidos no ativo permanente,
inexiste o direito de crédito.
Portanto, não fazem jus ao crédito, no caso da empresa fiscalizada, insumos para
os quais ela pretendia o crédito do IPI, tais como a energia elétrica (????), óleos e
gases combustíveis, outros gases industriais não usados diretamente na produção,
os diversos produtos químicos (ácidos e outros) usados nos laboratórios químicos
para dosagem química, produtos para tratamento de água industrial, alcatrão,
brita para concreto (????), benzina e glicerina, e outros mais em menores
incidências.
Na confecção das tabelas mensais de tipos de insumos, segregamos estes como
insumos com crédito básico não admitido pela legislação, identificando-os como
“Insumos não admitidos”.
Em contrapartida defende a recorrente que diversos materiais, tais como óleo
combustível, produtos químicos, placas isolantes, alcatrão, brita, cascalho, entre
Fl. 9570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.201 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.004652/2006-69
20
outros empregados na atividade industrial são efetivamente insumos ou produtos
intermediários incorporáveis ao produto final comercializado pela empresa.
Assevera que o Auditor Fiscal interpretou incorretamente o Parecer Normativo
CST n9 65/79, porquanto a conclusão contemplada nesse documento é
diametralmente oposta àquela apontada no Relatório Fiscal.
Em relação aos materiais adquiridos pela recorrente que foram glosados pela
Fiscalização, consta na parte dos fatos apenas a explicação em relação a utilização
do Alcatrão e do óleo combustível no seu processo produtivo:
•Alcatrão: fonte de energia na Usina Termoelétrica UTE do Barreiro, unidade de
cogeração em parceria com a CEMIG, projetada para integração ao sistema
elétrico da V&M do Brasil, dando mais segurança ao suprimento de energia
elétrica, como alternativa ao sistema interligado. Insumo para geração de energia
aplicada no processo produtivo.
•Óleo combustível: utilizado nos equipamentos do processo de produção das
usinas de tubos;
Em que pese os argumentos explicitados pela recorrente sobre a utilização do
óleo combustível e o alcatrão, entendo correto o despacho decisório e a decisão
da DRJ pela manutenção da glosa, visto que pelas explicações trazidas no recurso,
apesar de consumidos no processo de industrialização, pois são utilizados como
força motriz, não integram o produto final nem consumidos ou desgastados
diretamente, na elaboração deste, o que impossibilita classificá-los como matéria
prima ou produto intermediário, nos termos do art. 164 do RIPI/2002 e Parecer
Normativo CST no 65/79.
Assim, embora utilizada no processo produtivo, o consumo de óleo combustível e
alcatrão se deu de modo indireto, razão pela qual devem ser excluídos da base de
cálculo do crédito de IPI.
Em relação aos outros materiais adquiridos pela recorrente, citados no recurso:
produtos químicos, placas isolantes, brita, cascalho, como se pode observar das
peças de defesa da recorrente, seja em sede de impugnação ou recursal,
contestou genericamente os itens glosados, sem demonstrar especificamente
onde são utilizados os produtos que geraram o crédito apurado, reservando seus
argumentos apenas sobre o direito ao crédito previsto no art. 164, I, do
Regulamento do IPI e Parecer Normativo CST no 65/79.
Com efeito, como se sabe, nos pedidos de compensação ou de restituição, como o
presente, o ônus de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da
contribuinte, a quem incumbe a demonstração do preenchimento dos requisitos
necessários para a compensação, pois "(...) o ônus da prova recai sobre aquele a
quem aproveita o reconhecimento do fato", postura consentânea com o art. 36 da
Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal. No mesmo sentido é a regra basilar extraída no
inciso I do art. 373 do Código Civil.
Fl. 9571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.201 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.004652/2006-69
21
Não sendo produzido nos autos provas ou alegações capazes de comprovar seu
pretenso direito, o indeferindo do crédito é medida que se impõe. A título
ilustrativo, acrescento o entendimento uníssono do CARF sobre a matéria:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)Período de
apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007 FALTA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS
DA
LEGITIMIDADE
DO
CRÉDITO.
SALDO
CREDOR.
RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
A anexação, aos autos, de cópia das notas fiscais de entrada que amparam o valor
creditado e a demonstração da sua escrituração nos livros fiscais Registro de
Entradas e Registro de Apuração do IPI, por si só, não garante a legitimidade do
crédito no que tange a se tratar de crédito passível de ressarcimento. Somente as
MP, PI e ME conferem ao IPI incidente nas respectivas entradas, a possibilidade de
ressarcimento, na forma do art. 11 da Lei n° 9.779/99, restando ser indeferido o
direito creditório, pela impossibilidade de lhe conferir legitimidade, na hipótese de
falta de discriminação, pelo contribuinte, das MP, PI e ME utilizados na
industrialização de seus produtos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/04/2007 a 30/06/2007 DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO.
RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos
de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
(Acórdão no 3201-007.756 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Rel. Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Sessão de 27 de
janeiro de 2021)
Portanto, nego provimento ao recurso nesse ponto.
V – Da atualização monetária:
Segundo a decisão recorrida, “relativamente aos índices de correção adotados
pela DRF de origem, nenhum reparo deve ser feito aos cálculos elaborados por
aquela autoridade administrativa, já que foram realizados conforme índices
divulgados pela Secretária da Receita Federal, por meio da Norma de Execução
Conjunta SRF/Cosit/Cosar no 8, de 27 de junho de 1997, que regulamentou a
atualização monetária, até 31 de dezembro de 1995, ato normativo perfeitamente
válido”.
Defende a recorrente que o cálculo efetuado pelo Auditor Fiscal responsável,
tomou por base para atualização dos créditos de IPI, a UFIR do 1o dia do mês
subsequente àquele em que efetivamente o crédito foi originado, ao invés de
adotar a UFIR do próprio mês, ensejando uma redução significativa do valor total
dos créditos de IPI. Cita o art. 2o da Lei no 8.383/01. Ainda, advoga que a aplicação
da Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 08, de 27 de junho de 1997
Fl. 9572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.201 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.004652/2006-69
22
mostra-se ilegal, não apenas pelo fato de que não integrar a legislação tributária
já que não foi publicada em Diário Oficial, não tem caráter vinculante para os
contribuintes, mas especialmente porque ofende o artigo 144 do Código
Tributário Nacional.
Em relação à correção monetária, a Sentença da Justiça Federal de Minas Gerais
foi proferida nos seguintes termos (fls. 34/38):
A correção monetária não se confunde com os juros, pois não constitui
remuneração do capital, mas apenas um meio para assegurar a integridade da
moeda no tempo. “Ao se falar em correção monetária sobre certo valor, importa
em dizer que ela corresponde propriamente a esse valor, conquanto atualizado.
Corresponde, portanto, ao próprio principal” (RT 495/181).
A Lei no 6.899, de 08.04.81, estendeu a correção monetária aos débitos
resultantes de decisão judicial, de acordo com índices a serem baixados
periodicamente pelo Executivo.
A correção monetária é devida e justifica-se para garantir a identidade da moeda
no tempo, permitindo que esta funcione como "ponte entre o passado e o futuro",
na feliz expressão de Keynes (Arnold Wald, A correção monetária na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - RT 524/33).
A correção monetária, como simples mecanismo de preservação do valor real, não
constituindo um “plus”, mas mera atualização da moeda aviltada pela inflação,
impõe-se a inclusão no cálculo dos percentuais correspondentes ao "IPC",
considerados expurgos, consoante jurisprudência a respeito.
“EMENTA:
PROCESSO
CIVIL
-
CORREÇÃO
MONETÁRIA
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
1. A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de admitir a inclusão, na conta
de liquidação, dos percentuais da inflação que, a cada plano econômico do
governo, são excluídos.
2. São devidos os expurgos inflacionários de janeiro de 1989 (42,72%), março, abril
e maio de 1990 (84,32%, 44,80% e 7,87%, respectivamente) e fevereiro de 1991
(21,5%).
3. Recurso provido em parte.”
(TRF da -1 Região, '4 Turma, AC no 95.01.11284-5/DF, Rel. Juíza Eliana Calmon, DJ
de 08.06.95, p. 35803)
A Lei n. 9250/95 ensejou a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC na restituição do indébito ou compensação. A
SELIC compõe-se tanto da taxa de juros moratórios como da taxa de inflação e
deverá incidir a partir de 1° de janeiro de 1996. "A correção monetária deverá
observar o IPC/INPC até 31/12/91; a UFIR de 1o/01/92 a 31/12/95; a SELIC a partir
de 1o/01/96, e considerando os expurgos inflacionários explicitados na Súmula 41,
do TRF/1 a Região. A SEL1C compõe-se tanto da taxa de juros moratórios como da
Fl. 9573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.201 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.004652/2006-69
23
taxa de inflação, pelo que se encontra afastada a incidência de qualquer outro
índice de correção monetária (STJ, la Turma, EEREsp 192515/PR, DJU/I, de
06/09/99; REsp . 220825/RS, DJU/I, 09/9/99; REsp 216925/RS, DJU/I de 20/9/99).
Cabendo acentuar que, na aplicação do artigo 39, §4°, da Lei 9250/95, 'não há que
se fazer distinção entre lançamento de ofício e lançamento homologação pais a lei
em apreço não os distingue'. (REsp 206090/RS, DJU/1, de 2 /99 (TRF da 1' Região;
4' turma, AC 1998.01.00.005515-1/DF, DJ 27/03/2001, p. 0.1)
A jurisprudência do STF já se firmou no sentido de que a correção monetária deve
ser computada a partir do recolhimento indevido.
Os juros devidos são de 1% ao mês, somente, a partir do trânsito em julgado.
III — DISPOSITIVO:
Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA EM PARTE no presente Mandado de
Segurança (processo n° 2001.38.00.023042-4), impetrado por VALLOUREC E
MANNESMANN TUBES L VEM DO BRASIL S/A contra ato do DELEGADO DA
RECEITA FEDERAL EM BELO HORIZONTE para declarar o direito da Impetrante
compensação de créditos do IPI decorrentes das aquisições de matérias-primas,
insumos ou produtos intermediários, que, em relação ao IPI, são isentos, não-
tributados ou reduzidos alíquota zero, especificados em cada nota fiscal, com
aplicação da mesma alíquota utilizada na operação tributada, autorizando a
compensação dos valores correspondentes, recolhidos indevidamente, com as
obrigações vincendas para o IPI, mais correção monetária e juros, respeitada a
prescrição quinquenal, nos termos da contagem do prazo da fundamentação,
ressalvado o poder do Fisco de aferir a regularidade da compensação
efetivamente realizada e de negar homologação ao lançamento, desde que não o
faça por razões de direito já decididas nestes autos.
1. Correção monetária plena, considerando os expurgos inflacionários explicitados
na Súmula n° 41 do TRF — 1a Região, a partir dos recolhimentos indevidos, nos
índices oficiais e nos termos do § 3o, do art. 66, da Lei n° 8.383/91.
2. Juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. (...)
(grifou-se)
Conforme se observa a partir da leitura da Sentença, mantida pelo do TRF da 4a
Região e pelo STJ (fls. 42/68) e transitada em julgado em 07/04/2006 (fl. 69), os
valores a serem compensados sofrerão a incidência da correção monetária desde
as respectivas datas de recolhimento, ou seja, a mesma data em que o tributo se
tornou indevido, levando em consideração os expurgos inflacionários explicitados
na Súmula n° 41 do .TRF — 1a Região, nos índices oficiais e nos termos do § 3o, do
art. 66, da Lei n° 8.383/91.
Nessas circunstâncias, de haver decisão judicial que determine a atualização do
indébito com a utilização dos denominados expurgos inflacionários, como no caso
posto, deve-se respeitar a coisa julgada, afastando-se dessa forma os critérios
Fl. 9574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.201 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.004652/2006-69
24
determinados pela Administração Tributária, no caso aqueles definidos na Norma
de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 8, de 1997.
VI - Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, dando-lhe parcial provimento
para: (i) reconhecer a existência de crédito adicional no valor de R$ 27.909.922,22
(em agosto/2006), levantado pela diligência nas planilhas de fls. 2863/2866 do
PAF no 10680.721360/2006-94, que se encontra apensado ao processo ora
analisado; e, (ii) afastar a aplicação da Norma de Execução Conjunta
SRF/COSIT/COSAR no 08/97.
É como voto.
Esse foi o voto proferido pela relatora original na sessão de julgamento.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 9575
DF CARF MF
Original